Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-80.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003004-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA LINO - CPF: 531.908.821-34 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE APARECIDA AURELIANO ZERBINATTI - CPF: 052.701.731-07 (TESTEMUNHA), WAVINGTON CELIO DOS ANJOS SILVA - CPF: 050.805.031-65 (TESTEMUNHA), LUCAS GABRIEL LIMA FIGUEIREDO - CPF: 056.979.291-61 (TESTEMUNHA), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
PRELIMINAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA -

MÉRITO
– OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis

e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de
energia
elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003004-80.2016.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ANGELA APARECIDA LINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis,
MMª. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003004-80.2016.8.11.0003, proposta por
ANGELA APARECIDA LINO
,

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora, por se trata de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou ainda a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica apela, alegando o desacerto do
decisum
, sob o argumento de que constatou de forma inequívoca, que a rede elétrica que abastecia o imóvel, onde supostamente havia falha de energia, não apresentava qualquer problema, senão aqueles causados pelo curto circuito provocado pela rede interna da parte recorrida.

Diz que a parte autora não comprovou o nexo entre eventual falta de energia e qualquer ato da concessionária, seja omissivo ou comissivo, ônus este, repita-se, ela não se desincumbiu, tanto que não trouxe aos autos qualquer documento de que suas instalações internas se encontravam devidamente regulares para a quantidade de equipamentos elétricos que guarnecem sua residência.

Assim, afirma que inexistindo comprovação contundente de que os supostos danos foram ocasionados pela falha na entrega da energia, bem como ausente qualquer demonstração de que as instalações elétricas internas da parte autora se encontraram regulares, não há que se falar no dever de indenizar.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais, ante a não comprovação dos fatos alegados, bem como pela demonstração de que a falta de energia em seu imóvel foi resultante de sua própria negligência, em não adequar a sua rede interna para recebimento de energia, inexistindo nexo de causalidade entre os fatos alegados e qualquer falha na prestação dos serviço, alternativamente, requer a minoração do valor do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa [id. 18731972].

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo que a recorrente insurge-se contra a sentença com base em fatos que não foram trazidos à baila na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal, requerendo, ao final, pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, rebate os argumentos aduzidos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

É o relatório.

VOTO (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pela apelada em contrarrazões, a qual argumentou que a apelante não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa da alegada na peça contestaória, o que caracteriza a supressão de instância.

Contudo, razão não assiste a apelada quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ÂNGELA APARECIDO LINO,
ora apelada,

ajuizou ação de indenização por danos morais

em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

onde pretende ser ressarcida pelos danos causados, decorrente do curto circuito na rede de distribuição de energia da requerida, ocasionada em face das oscilações de energia elétrica, o que ocasionou a queima do seu padrão de energia, bem como

fazendo com que o fornecimento de energia de sua residência fosse interrompido.

A sentenciante julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora, por se trata de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou ainda a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica apela, alega o desacerto do
decisum
, sob o argumento de que constatou de forma inequívoca, que a rede elétrica que abastecia o imóvel, onde supostamente havia falha de energia, não apresentava qualquer problema, senão aqueles causados pelo curto circuito provocado pela rede interna da parte recorrida.

Afirma que inexistindo comprovação contundente de que os supostos danos foram ocasionados pela falha na entrega da energia, bem como ausente qualquer demonstração de que as instalações elétricas internas da parte autora se encontraram regulares, não há que se falar no dever de indenizar, bem como requer, a minoração do valor da condenação.

Pois bem. Imperioso destacar inicialmente que, sendo o autor, destinatário do serviço de distribuição de energia elétrica, a relação é de consumo, como prevê o artigo 2º do CDC.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que a ele cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Assim sendo, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, conforme narrado na exordial, no dia 28.03.2016, devido a uma forte chuva, ocorreram várias oscilações de energia na residência da apelada que culminaram em um curto circuito na rede de distribuição de energia da apelante, sendo que o padrão da apelada pegou fogo, conforme fotos anexadas aos autos.

Em face desse acontecimento, a requerente ficou sem energia, devido a fiação interna do padrão de sua residência ter sido queimada pela imensa descarga elétrica sofrida na rede de distribuição da apelante.

A apelante restabeleceu a energia do poste, mas não restabeleceu do imóvel da apelada, sendo a única que ficou sem energia em sua rua.

Irresignada, a apelada ao questionar a situação para a concessionária, ela

informou que não poderia fazer nada, haja vista que além do ramal de energia do imóvel ter sido queimado, a fiação interna que sai do medidor e entra para o imóvel também tinha sido queimado, razão pela qual foi orientada a trocar a fiação do padrão e pedir a religação da energia, o que fez no dia seguinte do ocorrido (29.03.2016).

Como se vê dos autos, e como bem decidiu a magistrada de piso “
se a demandante já possuía rede de energia funcionando normalmente em sua residência e teve o fornecimento interrompido por força maior, tendo a própria ré reinstalado o padrão de energia, não poderia a demandada exigir da consumidora/autora adequação de produto que ela mesma forneceu

Contudo, mesmo com a fiação trocada no dia
29.03.2016
, a apelada ficou sem energia elétrica durante alguns dias, sendo que neste intervalo fez duas solicitações perante a concessionária, uma no dia 29.03.2016, onde solicitou a religação da sua unidade consumidora (protocolo 26285092) e outra reclamação (protocolo 31209934), ocasião em que informou já estar com o padrão trocado e sem energia.

Ocorre que somente a requerente/apelada veio a ter a energia religada no dia
06/04/2016,

ocasião em que causou sérios transtornos a autora que mora com seus filhos e marido, além de ter ficado sem o fornecimento de energia elétrica, que é considerado um serviço essencial que deve ser prestado com maior celeridade possível.

Assim, demonstrado que o dano causado resultou da oscilação de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante
juntou documento que comprova a indignação dele e dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção recorrente de energia. Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC N. 1003818-92.2016.8.11.0003. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. julgado em 27.02.2019)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela requerida/apelante para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020